Tribunal: STF
Processo: HC 252730
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. LIMITE DE TEMPO DE CUMPRIMENTO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE. COMETIMENTO DE NOVO DELITO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA.



    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. Precedentes. 



    2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    3. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que “não se depreende ilegalidade flagrante na decisão do juízo da execução que, diante de nova condenação por fato posterior ao início do cumprimento da pena, unifica as penas e desconsidera, para efeitos da contagem do limite trintenário previsto no art. 75, caput, do Código Penal, o período já cumprido” (HC 156.360 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2019).



    4. Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.